Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DEFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes da participação do adolescente no ato infracional análogo ao crime de homicídio, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
2. Apelação conhecida e não provida.